Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737232-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se ocorreu a perda do objeto do presente recurso, ante a decisão de ID n.o 113635872, dos autos de origem. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2022 17:12:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator